Tribunal: STF
Processo: ARE 1259123
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI COMPLEMEMTAR Nº 109/2001. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNCEF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
    1 – Trata-se de Agravo de Instrumento, com pleito de efeito suspensivo, interposto pela FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS em face de DEIZE ARAUJO DE SOUZA E OUTRO, bem como, da CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL objetivando cassar a decisão da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da demanda.
    2 – Não prospera o argumento de que a eventual condenação atingirá, mesmo que indiretamente, o patrimônio da CAIXA, eis que a Lei Complementar nº 109/2001 instituiu o regime jurídico da previdência complementar e determinou a separação total entre entidades fechadas de previdência privada e patrocinadores/instituidores constituindo-se de pessoas jurídicas distintas e terão patrimônios autônomos.
    3 - O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP nº 1.207.071/RJ pelo rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543 do Código de Processo Civil de 1973, atual 1.036, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 27/06/2012, consolidou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios.
    4 - No mesmo sentido, mutatis mutandis, é o entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Regional: Agravo de Instrumento nº 0007876-52.2016.4.02.0000, Rel. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, DJ 27/11/2017; AG 00046467020144020000, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira Da Silva, DJE 27.1.2016.
    5 - Considerando a natureza da relação jurídica posta em litígio nos autos originários, não justifica que a Caixa Econômica Federal, na posição de patrocinadora, seja incluída no polo passivo da demanda, nem mesmo na qualidade de assistente ou litisconsorte, impondo-se, em sua totalidade, a manutenção da decisão objurgada.
    6 - Agravo de Instrumento desprovido. Cassada liminar deferida na decisão de fls. 283/289. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, inciso I, 195, § 5° e 202, § 2°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 586453 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 190), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 13/08/2014.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente